Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-38.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE TEIXEIRA QUEIROZ - CPF: 006.012.691-44 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA - CPF: 068.484.885-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência/invalidade de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de não contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii)
saber se a contratação de cartão de crédito consignado pode ser considerada nula por ausência de informação ou vício de consentimento;
(iii)
saber se há direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a parte apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, expondo suas razões recursais.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora.

5. A instituição financeira comprovou a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, bem como sua efetiva utilização pela consumidora para compras e saques, descaracterizando vício de consentimento.

6. A alegação de desconhecimento do produto contratado não se sustenta frente às faturas e comprovantes de uso, sendo inaplicável a conversão para empréstimo consignado comum ou a restituição dos valores.

7. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese:

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de razões recursais que enfrentam os fundamentos da sentença afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A utilização de cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de desconhecimento ou vício na contratação. 3. A efetiva utilização do serviço impede a conversão para empréstimo comum e a restituição de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CPC/2015, arts. 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelações Cíveis n.º 1033234-15.2021.8.11.0041; 1047592-48.2022.8.11.0041; 1039853-87.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE TEIXEIRA QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1026662-38.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

O cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade. Verifica-se que o cartão foi utilizado para compras.

AS REFERIDAS QUANTIAS FORAM DISPONIBILIZADAS NA FORMA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED), EM CONTA CORRENTE DA AUTORA, devidamente anuída pelo requerente.

Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o recebimento do valor do empréstimo realizado por transferência bancária, nos termos do art. 374, III do CPC e somente ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado.

Percebe-se que a parte requerente realizou SAQUES e compras com o cartão de crédito, utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida, fato incontroverso nos autos.

[...]

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais como se comprava abaixo, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, não há que falar em violação ao direito de informação.

Salienta-se, mais uma vez, que própria parte autora em confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância requerida. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado. Até porque o autor confirmou a negociação efetuada.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial,

nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO
o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, , ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a decisão judicial deixa de observar a afirmação da autora sobre NÃO TER CONTRATADO A RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO, e mesmo nesta hipótese há descontos em seu benefício. A requerente jamais solicitou qualquer cartão de crédito, nem tampouco autorizou o empréstimo sobre a reserva de cartão consignado junto à Requerida.

[...]
”;

2)
“
[...] não há como alegar “a culpa ou falta de atenção da Requerente”, uma vez que na prática verifica-se que o cliente procura o Banco, solicita o crédito consignado, e lhe é apresentado um contrato padrão em que, em letras miúdas, consta a chamada RCC [...]”
; e

3)
“
[...] EM NENHUM MOMENTO É ALERTADA A EXISTÊNCIA DO CARTÃO DE CRÉDITO [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se dar provimento aos pedidos iniciais.

A parte Apelada, em suas contrarrazões (ID. 271498868), alega, preliminarmente, ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
[...] observa-se que ele em nenhum momento rebate pontos da sentença, mas sim se assemelha com uma petição inicial [...]
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que foi ludibriada pela instituição financeira ao realizar contrato de empréstimo pessoal consignado, posto que lhe fora imposto um cartão de crédito consignado, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por outro lado, reitera que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras
, etc.
, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a instituição financeira comprova de forma satisfatória que a parte tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 271498858), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, compras pela internet,
etc.
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Além disso, também não há que se falar que a parte consumidora desconhecia as taxas de juros pactuadas, posto que constam expressamente no contrato originalmente firmado (ID. 271498398), bem como nas demais solicitações de saques complementares (ID. 271498853), de modo que não é aplicável neste caso a Súmula 530 do STJ.

Ante essas situações, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada e das taxas de juros praticadas.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples, nem em modificação das taxas de juros praticadas, posto que não se mostram abusivas ao serem comparadas com a taxa média para o crédito rotativo.

Além disso, inexistindo qualquer ilicitude praticada pela instituição financeira, também não há que se falar na sua condenação à restituição de valores nem ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025